Tribunal: TJSP
Processo: 1039553-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Acidente do trabalho – Revisional de auxílio-acidente – Alegação de que houve defasagem no valor da renda mensal do benefício ao longo do tempo por não aplicação de índices legais de reajuste – Sentença que acolhe preliminar de decadência e extingue o feito, sem apreciação de mérito – Nulidade, vez que se trata de revisão da evolução da renda mensal e não do valor inicial de concessão –

Ementa:
Acidente do trabalho – Revisional de auxílio-acidente – Alegação de que houve defasagem no valor da renda mensal do benefício ao longo do tempo por não aplicação de índices legais de reajuste – Sentença que acolhe preliminar de decadência e extingue o feito, sem apreciação de mérito – Nulidade, vez que se trata de revisão da evolução da renda mensal e não do valor inicial de concessão – Necessidade de instrução do feito – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da r. sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento pelo mérito.